Tribunal: TJSP
Processo: 1020581-63.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MANDATO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO - ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/94 - ATUAÇÃO DO ADVOGADO AUTOR EM AÇÃO JUDICIAL DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO ATÉ O RECURSO DE APELAÇÃO - ATUAÇÃO DO ADVOGADO RÉU POSTERIORMENTE AO APELO E NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALOR ARBITRADO DE 60% DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA O AUTOR E 40% PARA O RÉU - PROPORCIONALIDADE

Ementa:
MANDATO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO - ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/94 - ATUAÇÃO DO ADVOGADO AUTOR EM AÇÃO JUDICIAL DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO ATÉ O RECURSO DE APELAÇÃO - ATUAÇÃO DO ADVOGADO RÉU POSTERIORMENTE AO APELO E NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALOR ARBITRADO DE 60% DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA O AUTOR E 40% PARA O RÉU - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DISPOSTOS NA TABELA DA OAB E ESTATUTO DA OAB - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a prestação de serviços de advocacia por parte do autor na fase de conhecimento de ação indenizatória movida frente a entidade hospitalar, tendo atuado o advogado réu somente após a interposição do recurso de apelação e na fase de cumprimento de sentença, e divergindo as partes quanto à remuneração advocatícia, necessário o arbitramento de valor remuneratório em consonância com o trabalho efetuado pelo advogado e de acordo com a Tabela da OAB.